Tribunal: STM
Processo: 7000125-16.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 437, ALÍNEA “A”, DO CPPM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ENTRE VOTO VENCEDOR E VOTO VENCIDO. MANIFESTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DA PENA. OPOSIÇÃO COM O PROPÓSITO DE REVOLVER MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A legislação processual penal castrense autoriza o julgador, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, operando-se a emendatio libelli. No caso, os fatos foram bem especificados na denúncia e as partes tiveram a oportunidade de analisá-los ao longo de toda a instrução criminal. Nesse caso, não há impedimento para aplicação da emendatio libelli se o juiz condenou o embargante por vários delitos tentados e um consumado, ainda que a inicial tenha mencionado apenas um desses.
A contradição que fundamenta os embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos do voto vencedor e sua própria conclusão, e não aquela existente entre o voto vencedor e o voto vencido.
Não há que se falar em omissão ou erro material na majoração da pena de um dos embargantes, a qual está devidamente fundamentada no reconhecimento da circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior intensidade do dolo, bem como a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento referente à continuidade delitiva, tendo em vista a incidência em 5 (cinco) delitos de estelionato na modalidade tentada.
Não constatado erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos, mas apenas a intenção das partes de revolver o mérito das questões julgadas.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000125-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
EMBARGANTE: JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
EMBARGANTE: ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
EMBARGANTE: FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS POR ANTONIO WILAME MENDES
FARIAS, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA E MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA, POR
AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE A
SEREM SUPRIDOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000125-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
EMBARGANTE: JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE: ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
EMBARGANTE: FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 437, ALÍNEA “A”, DO
CPPM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS
NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO ENTRE VOTO VENCEDOR E VOTO VENCIDO.
MANIFESTA
DIVERGÊNCIA
DE
ENTENDIMENTOS
DOS
JULGADORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NA
MAJORAÇÃO DA PENA. OPOSIÇÃO COM O PROPÓSITO DE
REVOLVER MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A legislação processual penal castrense autoriza o julgador, sem modificar a
descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa,
operando-se a emendatio libelli. No caso, os fatos foram bem especificados na
denúncia e as partes tiveram a oportunidade de analisá-los ao longo de toda a
instrução criminal. Nesse caso, não há impedimento para aplicação da
emendatio libelli se o juiz condenou o embargante por vários delitos tentados e
um consumado, ainda que a inicial tenha mencionado apenas um desses.
A contradição que fundamenta os embargos de declaração é aquela existente
entre os fundamentos do voto vencedor e sua própria conclusão, e não aquela
existente entre o voto vencedor e o voto vencido.
Não há que se falar em omissão ou erro material na majoração da pena de um
dos embargantes, a qual está devidamente fundamentada no reconhecimento da
circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior intensidade do dolo,
bem como a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento referente à
continuidade delitiva, tendo em vista a incidência em 5 (cinco) delitos de
estelionato na modalidade tentada.
Não constatado erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos,
mas apenas a intenção das partes de revolver o mérito das questões julgadas.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração,
opostos pelas defesas constituídas de ANTONIO WILAME MENDES FARIAS,
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA por ausência de erro, omissão, contradição
ou ambiguidade a serem supridos.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelas Defesas constituídas de
ANTONIO WILAME MENDES FARIAS, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA, JOSÉCHARLES PEREIRA DA SILVA e MARCELO RANNIEL DE SOUZA
ARIMATEIA, em face do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000309-
06.2023.7.00.0000, no qual apontam omissão e contradição do julgado.
Em 31.01.2022, o Órgão Ministerial ofertou Denúncia em desfavor de JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA,
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA, JOSÉ LIMA SOARES, ANTÔNIO
FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS,
MARCELO
TEIXEIRA
LIRA,
FELIPE AGAPITO ARAÚJO
MONTEIRO,
FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA e ANTÔNIO WILAME
MENDES DE FARIAS, por terem incidido no disposto no art. 251 c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM, e de CARLOS EDUARDO MOREIRA, no crime tipificado no art. 251 do
CPM (evento1- DENUNCIA1), com base em fatos relacionados à conduta de romper os
lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento e de transportá-los em outro veículo, no
contexto da Operação Carro-Pipa, juntamente com cartões de motoristas e de beneficiários.
Na sentença, publicada em 07 de fevereiro de 2023, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia para
condenar (evento 352 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
a) FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO, FRANCISCA JOSIELMA
RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, JOSÉ LIMA SOARES, MARCELO
RANNIEL DE SOUSA ARIMATEIA e MARCELO TEIXEIRA LIRA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c art. 30,
inciso II (modalidade tentada), todos do CPM, aplicando-se o instituto da
suspensão condicional da execução da pena e fixando o regime inicial aberto,
com o direito de recorrer em liberdade;
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) CARLOS EDUARDO MOREIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 251, caput, do CPM (modalidade consumada), fixando o
regime inicial aberto, com direito de recorrer em liberdade; além disso, o réu
ficou obrigado a reparar o dano, com base no art. 109, inciso I, do CPM, no
montante de R$ 857,55 (oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos);
c) FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, como incursos, por 8 (oito) vezes, no art. 251, caput, c/c art. 30,
inciso II (modalidade tentada), e por uma vez no art. 251, caput (modalidade
consumada), todos do CPM, aplicando-se o instituto da continuidade delitiva,
fixando o regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade;
d) ANTONIO WILAME MENDES FARIAS à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso, por 5 (cinco) vezes, no art. 251, caput,
c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada), todos do CPM, aplicando-se o
instituto da continuidade delitiva, fixando o regime inicial aberto, com direito
de recorrer em liberdade.
Além disso, o juízo a quo decidiu ABSOLVER os réus ANTONIO
FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA e TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS da
imputação do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, ante a insuficiência de provas para a condenação.
Em sessão de julgamento realizada no dia 04 de dezembro de 2023, esta Corte,
por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar Defensiva de nulidade da sentença por
violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, relativamente a
JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA, por estar a matéria relacionada com o mérito da demanda, nos termos do art. 81, § 3º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; no mérito, por unanimidade, decidiu
negar provimento aos apelos das defesas de CARLOS EDUARDO MOREIRA,
FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA, MARCELO TEIXEIRA
LIRA, JOSÉ LIMA SOARES, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e
ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS e, por maioria, decidiu negar provimento
aos apelos das defesas de JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
O Acórdão atacado registra a seguinte ementa, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE EM
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CORRELAÇÃO. FATOS.
DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSOS. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Adequa-se ao tipo previsto no art. 251 do CPM a conduta de romper os lacres dos Módulos
Embarcados de Monitoramento e de transportá-los em outro veículo, no contexto da Operação
Carro-Pipa, juntamente com cartões de motoristas e de beneficiários.
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A simulação de carradas perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por
estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo
da Administração Militar.
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto
probatório colacionado aos autos.
Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz baseia sua condenação nas provas
produzidas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo por
base os fatos apresentados pelo Parquet, mesmo que este tenha indicado quantidade de crimes
inferior ao efetivamente considerado em sentença, pois a defesa do réu se restringe aos fatos
narrados na denúncia.
A pena-base foi devidamente fixada pelo juízo a quo, que considerou como circunstância
judicial desfavorável a maior intensidade do dolo, “decorrente do fraudulento abastecimento
de água, em prejuízo das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido
cearense”.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unanimidade, para alguns apelantes, e por
maioria para outros.”
Em seus fundamentos, a Defesa de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA e JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA alega omissão no Acórdão por deixar
de apreciar o disposto no art. 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, afirmando
que o Ministério Público apresentou denúncia em face dos ora embargantes pela prática de
um crime de estelionato tentado, e estes foram condenados por estelionato consumado e
outros tentados, fator que impossibilitou o exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Além disso, aduz que há omissão/contradição entre a prolação do voto
divergente do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA “que entendeu que a pena correta
aos embargantes é de 03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto” e o acórdão
proferido na Apelação Criminal nº 7000309-06.2023.7.00.0000.
Por seu turno, a defesa de ANTONIO WILAME MENDES FARIAS e
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA afirma que houve uma omissão ou erro
material no r. acórdão quanto ao embargante ANTONIO WILAME MENDESFARIAS,
haja vista que a fundamentação utilizada para majoração da pena acima do mínimo legal tem
relação com TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS e ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE
OLIVEIRA, absolvidos nos autos; e que o equipamento (MEM) de MARCELO RANNIEL
não estava na mochila do acusado FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, tendo
sido entregue pelo embargante à empresa responsável, sendo o juiz omisso quanto a tal fato.
Não obstante os pleitos defensivos, este Relator não vislumbrou hipótese
iminente do efeito modificativo nos presentes embargos de declaração, razão pela qual não
foram os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme faculta o art.
131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar – RISTM.
É o Relatório.
VOTO
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
A Defesa de JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA sustenta que houve omissão e contradição no Acórdão
embargado por não mencionar e nem observar o disposto no art. 437, alínea “a”, do CPPM.
Assim, discorre que o Órgão Ministerial:
“[...] em momento algum acusou os embargantes pela prática de um estelionato consumado e
vários outros tentados, muito pelo contrário, o Ministério Público sempre acusou os
embargantes pela pratica de um crime de estelionato tentado, o que ensejou ao advogado dos
embargantes de promover a defesa de ambos, somente quanto a um crime de estelionato
tentado, o que entendemos que a defesa dos embargantes encontra-se cerceada, uma vez que
não se defendeu dos outros crimes onde fora condenado.”
(Evento 1, EMBDECL1, fl. 2).
No acórdão vergastado, ao tratar do fato de o juízo a quo condenar os acusados
por 8 (oito) crimes de estelionato tentado e um crime de estelionato consumado, e não por 1
(um) crime de estelionato tentado como descrito na exordial acusatória, esclareci que:
“[...] O acusado se defende dos fatos e, por isso, restando a narrativa clara quanto aos
supostos crimes praticados, ainda que o Parquet tenha indicado quantidade de crimes de
forma diversa ao que foi mencionado pelo juízo a quo, não se fala em cassação da sentença,
sobretudo se as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram as
que definiram qual o crime praticado e por quantas vezes. [...]”
(Evento 66 da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000).
Com efeito, o art. 437, alínea “a”, do CPPM dispõe que:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la; [...]
Assim, verifica-se que a legislação processual castrense autoriza o julgador,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa,
operando-se a emendatio libelli.
Nesse contexto, seguem ementas desta e. Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESRESPEITO A
SUPERIOR E INJÚRIA. ARTS. 160 E 216 C/C O 218, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA POR ALTERAÇÃO DO NÚCLEO DA IMPUTAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INDEVIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA O DELITO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. EMENDATIO
LIBELLI. ATIPICIDADE FORMAL DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. SUFICIÊNCIA DA PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A arguição de nulidade
suscitada pela Defesa guarda estreita correlação com a análise dos fatos propriamente ditos, e
seu enfrentamento exigirá perpassar pela tipicidade da conduta imputada ao ora Apelante,
confundindo-se, nitidamente, com o mérito da quaestio. Preliminar de nulidade não
conhecida. Decisão por unanimidade. 2. Em respeito ao devido processo legal, e obediência
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgador, ao proferir a Sentença, deve
observar a estrita correlação entre a condenação imposta e os fatos descritos na Denúncia,
sendo possível, e até mesmo recomendável, a adequação da definição jurídica do evento
delituoso, a teor do art. 437, alínea, “a”, do Código de Processo Penal Militar (emendatio
libelli), quando as provas coligidas aos autos assim indicarem. 3. Do acervo probatório
constante nos autos, sobretudo dos depoimentos prestados, infere-se que, quanto aos aspectos
objetivos, a conduta praticada pelo Acusado adequa-se, com perfeição, à descrição abstrata
do delito previsto no art. 160 do CPM. 4. Do cotejo das provas colacionadas aos autos, tem-se
que restou inequívoca a vontade livre e consciente do Acusado de ofender, de modo a atingir a
honra do 3º Sgt MOTA, amoldando-se, pois, a sua conduta, ao tipo ínsito no art. 216 do CPM
pela existência de dolo específico do tipo animus injuriandi. 5. Ao inverso da distorcida
concepção defensiva, face a natureza dos crimes praticados pelo Apelante, mormente o delito
de desrespeito a superior, bem como considerando os bens e os interesses jurídicos tutelados,
não se mostra razoável a aplicação do postulado da fragmentariedade do Direito Penal, no
intuito de afastar a reprovabilidade penal da conduta do Réu, nem mesmo para desclassificá-
la para transgressão disciplinar, como pretende fazer crer a Defesa, que alega ser suficiente a
punição administrativa. 6. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000613-
39.2022.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data
de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: 24/04/2023). (Grifo nosso).

“[...] No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito.
Assim, o réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou
pelo ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática
nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados. Assim, de acordo com o caso em análise,
não houve alteração da narrativa dos fatos, e desses a apelante pode se defender
normalmente. Foi observado o devido processo legal e todos os seus corolários. Dessa forma,
rejeita-se preliminar de Violação”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000159-
64.2019.7.00.0000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisora: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA Data de
Julgamento: 12/09/2019 Data de Publicação: 06/12/2019). (Grifos nossos).
Logo, não há que se reconhecer a omissão/contradição alegada, já que a
narrativa dos fatos constantes da denúncia não foi alterada nas alegações escritas e o ora
embargante teve oportunidade de se defender plenamente, o que afasta a alegada
inobservância do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Da mesma maneira, ao contrário do afirmado pela Defesa de JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, não há que se
falar em contradição entre o voto divergente e o acórdão constante nos eventos 44 e 66 da
Apelação Criminal nº 7000309-06.2023.7.00.0000. A contradição que enseja o acolhimento
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos embargos de declaração opostos ao acórdão que julga a apelação é aquela existente entre
os fundamentos do voto vencedor e sua própria conclusão. Isso porque, em sendo não
unânime a decisão colegiada, sempre haverá contradição entre os votos vencedor e vencido.
Nesse ínterim, em decisões não unânimes, não há que se reconhecer harmonia
entre voto vencedor e voto vencido, o que afasta a alegada contradição arguida pelos
embargantes.
Ressalta-se, por oportuno, que a divergência entre voto vencedor e vencido é
dirimida por meio de embargos infringentes, previstos no art. 541 do CPPM, e não por meio
dos embargos de declaração.
De outra maneira, a defesa de ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
pretende seja reconhecida a omissão ou o erro material na fundamentação utilizada para
majorar a pena acima do mínimo legal, visto que relacionada aos acusados TIAGO
AZEVEDO DOS SANTOS e ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, que foram
absolvidos neste feito.
Sem razão a defesa, pois, ao contrário do explanado, nenhuma fundamentação
contida no acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000 teve a
finalidade de majorar a pena do embargante ANTONIO WILAME, visto que a pena já havia
sido majorada pelo juízo de primeiro grau, tendo este relator apenas mantido, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação.
Além disso, cabe salientar que a absolvição de TIAGO AZEVEDO DOS
SANTOS e de ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA não afasta a
responsabilidade de ANTONIO WILAME pelo equipamento (MEM) nº 9700000017060,
relacionado a ANTÔNIO FABRÍCIO, e pelo equipamento (MEM) nº 9700000070461,
relacionado a TIAGO AZEVEDO, pois o vínculo entre TIAGO AZEVEDO, ANTONIO
FABRÍCIO e o Exército, na verdade, fora forjado pelo acusado ANTONIO WILAME
MENDES FARIAS e por sua esposa, BRUNA ARIMATEIA DE SOUZA, e os pagamentos
pelas carradas relacionadas ao uso dos mencionados MEM’s eram feitos em benefício de
ANTONIO WILAME MENDES FARIAS-ME.
Nesse ínterim, como bem fundamentado no decorrer dos autos, não há que se
falar em omissão ou erro material na majoração da pena, pois está devidamente
fundamentada no reconhecimento da circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior
intensidade do dolo, bem como a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento
referente à continuidade delitiva, tendo em vista que o embargante incorreu em 5 (cinco)
delitos de estelionato na modalidade tentada.
Por fim, a defesa de MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA alega
que “o MEM não estava na mochila do acusado FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA, e que houve um equívoco de transcrição sobre os números de MEM no auto de
apreensão.” Ademais, aduz que este juízo foi omisso em virtude da inobservância do fato de
que o coletor, o cartão, a caixa preta e os cabos de conexão do embargante estavam na posse
deste e “foram entregues a empresa responsável, conforme se observa no CHECK LIST da
GPIPA gestão Brasil”. (Evento 1, EMBDECL2, fl. 2).
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há omissão a ser sanada, visto que a alegação acima citada foi rebatida
tanto em sentença quanto no acórdão proferido na Apelação Criminal nº 7000309-
06.2023.7.00.0000, sendo que neste esclareci que:
“[...] A defesa do apelante requer sua absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas “c” e “e”,
do CPPM, ao argumento de que o seu MEM e cartão de motorista não estavam na posse dos
flagranteados, mas sim na posse do apelante, que os entregou à empresa responsável. Não
merece prosperar a irresignação do apelante, haja vista as informações contidas no Auto de
Apresentação e Apreensão (evento 1, doc. 1, fls. 08/10 do IPM nº 7000120-58.2019.7.10.0010)
e no Relatório do IPM (evento 137, doc. 4, fls. 46/55, IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010)”.
Nessa toada, o magistrado de primeiro grau (evento 352 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010) esclarece que:
“[...] O acusado insiste na tese de que o MEM 9700000085311 estava em seu caminhão na
data do flagrante. Porém, tal versão destoa substancialmente das provas colhidas nos autos,
que confirmam que o aparelho estava no interior da mochila ocultada sob o capô do veículo.
[...]”
Do que se vê, o embargante, a pretexto da existência de omissão, pretende
revolver a matéria ventilada no recurso, o que é vedado pela legislação processual penal
militar vigente, devendo valer-se dos recursos próprios.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração, opostos por ANTONIO WILAME MENDES FARIAS, FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA por ausência de erro, omissão,
contradição ou ambiguidade a serem supridos.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362398v5 e do código CRC f0745dd4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/6/2024, às 18:50:16
7000125-16.2024.7.00.0000
40001362398 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR